Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701822-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator